Tribunal: TJDFT
Processo: 0718780-35.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INAPLICABILIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE RENÚNCIA AO DIREITO DE RESCINDIR O CONTRATO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. CLÁUSULA PENAL. INCIDÊNCIA. TAXA SELIC. INAPLICABILIDADE.
1. O atraso na entrega do imóvel além do prazo de tolerância prevista no contrato de promessa de compra e venda caracteriza inadimplemento da construtora, impondo a rescisão do contrato por sua culpa exclusiva.
2. A exceção de contrato não cumprido não se aplica quando a mora da construtora precede eventual inadimplência do promissário comprador, afastando qualquer retenção de valores pela incorporadora/construtora.
3. A alegação de que a promissária compradora permaneceu vinculada ao contrato por período considerável, sem requerer de imediato a rescisão por atraso na entrega da obra, não caracteriza renúncia ao direito de rescindir o contrato, pois a boa-fé objetiva impõe à incorporadora/construtora cumprir sua obrigação essencial, não podendo transferir ao consumidor os riscos inerentes ao empreendimento.
4. Conforme a Súmula 543 do STJ, na hipótese de rescisão contratual por culpa exclusiva do promitente vendedor, impõe-se a devolução integral e imediata das quantias pagas pelo promissário comprador.
5. A correção monetária e os juros moratórios devem seguir os critérios previsto no contrato, afastando-se a incidência da taxa Selic, pois a Lei no 14.905/2024 não pode ser aplicada indistintamente a contratos firmados antes de sua vigência, sob pena de violação ao art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal e ao art. 6o da LINDB.
6. Apelação não provida. Unânime.